Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIELI MASSIGNAN - CPF: 048.944.491-10 (ADVOGADO), JOAO CARLOS KOTOVICZ - CPF: 483.298.009-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL KOTOVICZ - CPF: 131.138.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPENSADOS BRASIL NORTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 36.975.035/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE ENTIDADE FAMILIAR – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. O Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS KOTOVICZ em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0001225-72.1996.8.11.0015 – Código 13826 – Ação de Execução Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A. – determinou a penhora de 50% do imóvel, Lote Urbano nº 31, da Quadra nº 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás nº 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob nº 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de execução de título extrajudicial no valor de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), representado pela Cédula de Crédito Industrial n.º 94/00949-X, emitida em 14/11/1994) acrescida de encargos, a ser amortizada (principal + acessórios) em 48 parcelas, vencida a primeira em 15/11/1995 e a última em 15/10/1999, expedido em favor do Banco do Brasil S/A (Agravado) por Compensados Brasil Norte Importação e Exportação LTDA, tendo como avalista João Carlos Kotovicz.

Que foram dados em garantia os seguintes bens imóveis:

Lote nº 119-A, da Quadra nº 07, com área de 125 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula nº 10.739, do Livro 02, no 1º Registro de Imóveis de Sinop/MT

Lote nº 119-B, da Quadra nº 07, com área de 125 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula nº 10.740, do Livro 02, no 1º Registro de Imóveis de Sinop/MT; - Lote nº 120, da Quadra nº 07, com área de 250 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula nº 10.741, do Livro 02, no 1º Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Bens móveis:

- 01 secador de rolos, modelo 4r-4.8/IV, larga útil 4,8 metros (cumprimento dos rolos) largura total 6,8m-altura 3,8 metros – cumprimento total 15 metros – entrada de 3 metros – câmaras de secagem 4X2-8 – câmaras de resfriamento 2 metros – pisos de secagem 4 – potência total instalada de 75 CV, número de série I/284, valor de R$ 112.500,00;

- 01 prensa hidráulica com pratos aquecedores, mod. Standard 16 PC 1800X2700X45 mm, número de série 4/377, valor de aquisição R$ 92.250,00;

- 01 lixeira de cilindros mod. 1800, número de série 34/115, valor de aquisição de R$ 47.250,00; - 01 passadeira de cola, mod. 1350, número de série 2/228, valor de aquisição de R$ 8.325,00;

- 01 elevador mecânico, número de série 13/151, valor de aquisição de R$ 4.725,00;

- 02 ajuntadeiras de lâminas, mod. A Papel, número de série 65/33-65/34, valor de R$ 14.175,00;

- 01 serra circular esquadrajadeira quádrupla, número de série 36/47, valor de aquisição de R$ 20.000,00.

Que no decorrer da execução os bens imóveis foram praceados e arrematados pelo Agravado em meados de 2001, pelo valor de R$ 99.227,77, sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob nº 10.739, sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob nº 10.740 e sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob nº 10.741.

Que os bens arrematados não foram suficientes para cobrir a dívida (apesar de já ultrapassarem o valor do título de crédito, qual seja R$ 241.000,00) que se encontra atualmente em um montante aproximado de 7 milhões, e os bens penhorados não foram leiloados por motivos desconhecidos, os autos supra nº 1225- 72.1996 .811.0015 em trâmite, o qual, fora suspenso por um ano (2018 a 2019) para localização de bens.

Decorrido o prazo, intimado a se manifestar, a Agravada, requisitou a penhora do bem imóvel denominado Lote Urbano nº 31, da Quadra nº 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás nº 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob nº 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, de titularidade do Agravante.

Aduz que o juízo “a quo” em

decisão interlocutória agravada (datada de 11/04/2022), entendeu pela concessão da penhora requirida.

Ressalta que a dívida não foi contraída em favor de pessoa física e, sim em favor apenas da pessoa jurídica, destacando que as personalidades natural e jurídica não se confundem em hipótese alguma.

Destaca que o referido

imóvel requerido, trata-se do bem imóvel residencial utilizado como moradia pelo Agravante (avalista), configurando, portanto, como Bem de Família, desde a data de aquisição do imóvel, qual seja, em 15/12/1993, e, que se trata de único imóvel da família, conforme determina a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, em seu artigo 1º,

portanto, impenhorável diante dessa particularidade

Consigna que a ação de execução não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 3º da Lei 8009/90.

Consigna que reside no referido imóvel com sua esposa desde a data de aquisição do bem, qual seja, no ano de 1993, inclusive foi nesse imóvel que pode criar e educar seus 02 filhos.

Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.

Requer

recebimento e provimento

presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante, a fim de reconhecer o imóvel como bem de família e impedir a penhora do mesmo.

Que a Agravante seja intimada, para apresentar impugnação no devido prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

Requerer, seja deferido o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC;

Ainda, a realização de diligência no imóvel para constatar a moradia do Agravante.

A liminar foi deferida (id.n.º 126783159).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.12996152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS KOTOVICZ em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0001225-72.1996.8.11.0015 – Código 13826 – Ação de Execução Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A. – determinou a penhora de 50% do imóvel, Lote Urbano nº 31, da Quadra nº 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás nº 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob nº 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso (id.n.º 125949662 – pág.7):

“Considerando-se que o credor apresentou certidão atualizada da matricula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, DETERMINO

que se proceda a penhora do percentual de 50% do imóvel descrito no documento juntado no Id: 398685, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 844 do Código de Processo Civil); b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada da cópia da matricula atualizada do bem, com o registro da penhora; c) expedir mandado judicial com objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder a intimação das partes e, inclusive, da esposa de devedor, acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e avaliação.”

Pois bem.

Pretende o Agravante o provimento presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada, nos termos dos requerimentos formulados, a fim de reconhecer o imóvel como bem de família e impedir a penhora do mesmo.

Alega que a Agravada requisitou a penhora do bem imóvel denominado Lote Urbano nº 31, da Quadra nº 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás nº 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob nº 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, de titularidade do Agravante.

Destaca que referido imóvel,

trata-se de bem imóvel residencial utilizado como moradia pelo Agravante

desde a sua aquisição do imóvel, em 15/12/1993, e, ainda, que se trata de único imóvel da família.

A Lei n.º 8.009/1990 em seu artigo 1º estabelece:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Para corroborar com sua tese, o Agravante traz aos autos comprovantes de energia e água, alvará de construção, habite-se, Certidão Positiva de Propriedade, expedida pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – Comarca de Sinop.

Sobre o tema:

“A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar, senão, confira-se:

Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Ainda, segundo o artigo 1º da Lei 8.009/1990 ‘
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’
.

Nesta esteira, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Grifamos

Acórdão 1325351
, 07204375120208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021.”

Sustenta ainda, que sua alegação pode ser constada por meio de vistoria a ser realizada por Oficial de Justiça.

No caso, entendo que assiste razão assiste ao Agravante, posto que foram carreados aos autos documentos que comprovam o estado de impenhorabilidade do imóvel objeto de determinação de penhora, posto que utilizado como residência permanente.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022